Tribunal: TJBA
Processo: 8006163-20.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006163-20.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPASSO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, YURI ELIAS ALBERTINO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI REGIAO SUL DA BAHIA - SICREDI REGIAO SUL DA BAHIA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CRÉDITO DE FOMENTO. CAPITAL DE GIRO. EMBARGOS À MONITÓRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DA EMBARGANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRECLUSÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA E NÃO CUSTEADA PELA PARTE INTERESSADA (ARTIGO 95 DO CPC). INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA MANTIDO POR FALTA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA (SÚMULA 481 DO STJ). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CRÉDITO OBTIDO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (CAPITAL DE GIRO). INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA SEGUNDO A REGRA GERAL (ARTIGO 373, II, DO CPC). LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E DOS ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATADOS (SÚMULAS 539 E 541 DO STJ). AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADES. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória e constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 34.237,68, correspondente a débitos de limite de crédito em conta corrente e cartão de crédito empresarial.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em verificar:

a) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo encerramento da instrução após a preclusão da prova pericial solicitada e não custeada;

b) o acerto do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica;

c) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova;

d) a legalidade dos encargos moratórios e da capitalização de juros frente à alegada abusividade.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova pericial contábil, embora deferida pelo juízo, deixa de ser realizada em razão do não recolhimento dos honorários periciais cuja obrigação de adiantamento competia à parte requerente, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.

4. O indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica mostra-se correto quando a requerente, intimada especificamente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, deixa de apresentar documentação contábil mínima que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme exigência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Afasta-se a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor quando a pessoa jurídica contrata mútuo bancário com o propósito de implementar sua atividade produtiva (capital de giro), não se caracterizando como destinatária final técnica ou econômica, nos termos da Teoria Finalista. A mera contratação de produtos bancários de fomento não pressupõe vulnerabilidade apta a justificar a incidência da teoria finalista mitigada.

6. Sob a regência do Código de Processo Civil, recai sobre a devedora o ônus de provar a abusividade dos encargos cobrados (artigo 373, II, do CPC). Pareceres contábeis unilaterais não possuem força probatória suficiente para desconstituir demonstrativos de evolução de débito apresentados pela instituição credora, mormente diante da preclusão da perícia judicial.

7. É legítima a capitalização mensal de juros quando demonstrada a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, nos termos das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo abusividade demonstrada nos encargos moratórios incidentes sobre a relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1. O inadimplemento do encargo de adiantar os honorários do perito, por quem requereu a prova, acarreta a preclusão, afastando a alegação de cerceamento de defesa. 2. A obtenção de crédito bancário destinado ao incremento de atividade negocial de pessoa jurídica (capital de giro) não configura relação de consumo, aplicando-se a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, inciso II, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006163-20.2025.8.05.0113
, em que figuram como apelante COMPASSO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. e como apelada COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça